Tribunal: TJDFT
Processo: 0006129-41.2017.8.07.0006
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ALEGAÇÃO DE FURTO FAMÉLICO. DESCABIMENTO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. ART. 387, IV, DO CPP. POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Inviável a aplicação do princípio da insignificância, se o valor da res furtiva não é inexpressivo, o furto é qualificado e o réu apresenta reiteração criminosa na prática de crimes contra o patrimônio, demonstrando contumácia a ser coibida pelo Estado.
2. Descabe falar em furto famélico, quando os objetos da subtração são roupas, acessórios de uso pessoal, estepe de automóvel e cadeira de bebê conforto.
3. Não configura participação de menor importância a conduta do agente que, mediante ajuste prévio, unidade de desígnios e divisão de tarefas, contribui de forma relevante para o sucesso da empreitada criminosa.
4. Afasta-se a análise negativa das circunstâncias e das consequências do crime quando não há fundamentação idônea.
5. Se a confissão espontânea, ainda que parcial, torna-se relevante para formar a convicção do julgador, merece ser considerada para fins da atenuante prevista no art. 65, inc. III, alínea "d", do CP.
6. Comprovado nos autos o dano material sofrido pela vítima, e havendo requerimento expresso na denúncia, não há razão para se afastar o valor fixado a título de reparação dos danos.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.